Tribunal: TJDFT
Processo: 0702798-77.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos, observa-se que a representação técnica da apelante-embargada, CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A., demanda regularização, porquanto o instrumento de mandato anexado ao feito se encontra vencido (ID 29409474). Portanto, intime-se a apelante CHINA CONSTRUCTION BANK (BRASIL) BANCO MÚLTIPLO S.A. para regularizar sua representação técnica nos autos, apresentando novo instrumento de mandato em favor dos causídicos que a representa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de não conhecimento do recurso que ajuizou e desentranhamento das contrarrazões que formulou em face do recurso da parte adversa. Decorrido o prazo, façam-se os autos conclusos para análise. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator